Tribunal: STF
Processo: HC 231930
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-03
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 849.361/SP (e-doc. 5).



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico de drogas), ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 3, p. 22-23). 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo denegada a ordem.



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade da fundamentação que respaldou as prisões preventivas, pois baseada apenas na gravidade abstrata dos delitos. Aponta a ilicitude do ingresso de policiais na residência onde encontradas as drogas.



    6. Requer, em âmbito liminar, a revogação das custódias. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar.



    7. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que Juízo de origem, em 29/08/2023, manteve as prisões dos pacientes, ressaltando demonstrado o risco de reiteração delitiva, uma vez reincidentes.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Juízo de origem, em decisão proferida em 29/08/2023, manteve as custódias preventivas determinadas, salientando:



    “Tendo em vista o advento da Lei n. 13.964/19, com alteração do artigo 316, no qual foi acrescido o parágrafo único, passo a revisar a necessidade da custódia cautelar imposta aos réus, verifico que a não há alteração na situação fática analisada quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois persistem os fatos ali tratados, como a reincidência que é apresentada nas certidões de fls. 77/81 e folha de antecedentes de fls. 82/94, que não serviram de freio inibitório, voltando a prática de delitos, o que demonstra possuírem personalidade desvirtuada e falta de capacidade no convívio social harmônico, ficando, portanto, mantida asegregação cautelar, evitando-se a recidiva ou o envolvimento em novos fatos deletérios por parte dos denunciados que aparentemente estão inseridos em ambiente pernicioso.” (decisão acessada mediante consulta ao andamento processual no site do TJSP; grifos acrescidos).



    11. No Superior Tribunal de Justiça, a ótica foi mantida:



    “(...) Quanto aos fundamentos da prisão preventiva acima explicitados, aos quais adiro integralmente, a razão essencial que justifica a manutenção da custódia cautelar é o fundado receio de reiteração delitiva, visto que os pacientes possuem antecedentes criminais, já tendo ambos cumprido pena pelo crime de tráfico de drogas, condição que malfere a ordem pública. (...)” (e-doc. 5; grifos nossos).



    12. Observa-se que as custódias foram justificadas na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o histórico criminal dos pacientes, a evidenciar risco de reiteração delitiva.



     



    13. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais mantida as prisões. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte:   



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    14. Por fim, as questões referentes à suposta violação ao domicílio dos pacientes, por ocasião da prisão em flagrante, não passaram pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte, portanto, acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator